Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707287-74.2023.8.07.0008 DECISÃO A demanda de busca e apreensão, por se tratar de procedimento especial, regido pelo DL 911/69, tem como um de seus requisitos legais a exigência de apreensão do bem para aperfeiçoar a relação processual. De forma que, ausente a apreensão do veículo, o acordo celebrado entre as partes não tem o condão de completar a relação jurídica, conforme dispõe o art. 3o, § 3o, do referido decreto. No caso, o acordo de id 63137473 denota a perda do interesse na apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular – CPC 485, IV. Posto isso, não conheço do apelo (id 61653962) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR